Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-69.2008.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000655-69.2008.8.11.0014
Vistos etc.
Conforme já exposto na decisão de Id. 31954488, estes autos tramitaram de forma física na instância singular e foram digitalizados nos termos da Portaria n.o 151/2018/PRES/TJMT; todavia, o depoimento das partes e a oitiva das testemunhas não foram digitalizados. Logo, solicitei a remessa dos autos físicos ao Gabinete, a fim de possibilitar a análise da prova oral.
Do acesso aos autos, constatei que a oitiva da testemunha Lourivaldo Pereira Rocha, arrolada pelos Apelantes, não foi integralmente gravada. De conseguinte, converti o julgamento em diligência e determinei a expedição de ofício ao Juízo a quo solicitando a remessa do backup da mídia digital, ou, caso não houvesse sido efetivamente gravado o depoimento da referida testemunha, que informasse o ocorrido.
Por meio do Ofício de Id. 35462967, o Julgador singular informou que quando da migração do sistema interno dos computadores da Comarca de Poxoréu-MT para a rede PJMT, houve a perda de diversos dados que estavam armazenados em backups e que foi perdida a mídia requisitada.
Diante da informação prestada pelo Juiz singular e levando em consideração o princípio da ampla defesa, intimo os Apelantes para que manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, dê-se vista ao Recorrido pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Decorridos os prazos, com ou sem as manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora